Tribunal: TJMT
Processo: 1008479-55.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008479-55.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depósito Judicial, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRA CRISTINA DOS SANTOS BAHIA - CPF: 456.893.182-72 (ADVOGADO), JEFFERSON L PASA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 06.312.761/0002-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), WHALYSSON OLIVEIRA LIMA GUEDES - CPF: 751.006.062-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA - QUITAÇÃO DO DÉBITO FISCAL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO - HOMOLOGAÇÃO POR
SENTENÇA -

PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JEFFERSON L PASA & CIA LTDA. - EPP
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão lançada nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1000602-37.2018.811.0009, pelo Juízo 2a Vara Cível da Comarca de Colíder, que indeferiu o pedido liminar de suspensão do protesto da CDA indicada na exordial e seus respectivos efeitos.

Acentua que a Fazenda Pública não notificou a Recorrente na constituição do crédito tributário.

Destaca que o julgador singular equivocou-se “ao considerar que a situação descrita na CDA foi por declaração da própria agravante”. Acentuando que o lançamento é privativo da Administração, nos termos do artigo 142 do CTN. (Id 2828505).

Sublinha que efetuou o depósito do valor principal, inexistindo risco de irreversibilidade da medida, enquanto que está sujeita à iminente dano “ diante do protesto inserido no CNPJ da agravante”. (Id 2828505).

Registra que o lançamento na sua conta corrente fiscal cancela o diferimento em sua inscrição estadual.

Pugna pela atribuição do efeito ativo ao presente recurso para “ que a decisão de primeiro grau seja reformada para conceder, inaudita altera pars, a tutela de urgência pretendida (...) para determinar que o Cartório 2o Ofício da Comarca de Colíder suspenda o protesto e seus respectivos efeitos”.

Foi indeferido o pedido de efeito ativo (Id. 8441184).

Apresentadas as contrarrazões pelo agravado que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 12240044).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou em seu parecer pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JEFFERSON L PASA & CIA LTDA. - EPP
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão lançada nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1000602-37.2018.811.0009, pelo Juízo 2a Vara Cível da Comarca de Colíder, que indeferiu o pedido liminar de suspensão do protesto da CDA indicada na exordial e seus respectivos efeitos.

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para a 2a Vara da Comarca de Colíder/MT, onde recebeu o no 1000602-37.2018.8.11.0009

e dele sobreveio a sentença que homologou o pedido de desistência da parte requerente em 27/05/2020 que foi publicada no DJe 29/05/2020.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso
.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO
. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017). (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA - PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO -PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO - PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, inciso III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020